Tribunal: TJBA
Processo: 8010447-15.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010447-15.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OTACILIO COSTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Otacilio Costa Santos, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de CPF/CNPJ do executado. O agravante sustentou a desnecessidade de indicação do CPF para o ajuizamento da execução fiscal, a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso, a prevalência da legislação municipal, a impossibilidade de aplicação da norma a processos em curso e a necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF/CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir; (ii) estabelecer se o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 incide independentemente do valor do crédito executado; (iii) determinar se a referida norma pode ser aplicada às execuções fiscais em curso; e (iv) verificar se seria cabível a suspensão do processo, em vez da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF legitima a adoção de medidas voltadas à racionalização das execuções fiscais e à eficiência administrativa da atividade jurisdicional. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a regra em qualquer fase processual. A identificação do executado por meio de CPF ou CNPJ viabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indispensáveis à efetividade da execução. A consulta julgada pelo CNJ no processo nº 0004754-38.2025.2.00.0000 consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ constitui fundamento autônomo para a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. O Município foi intimado para suprir a ausência do CPF/CNPJ do executado e declarou não possuir a informação, inviabilizando atos essenciais ao desenvolvimento da execução, como a localização do devedor e a constrição patrimonial. A inexistência de elementos mínimos para identificação adequada do executado afasta a utilidade prática da demanda e caracteriza a ausência de interesse processual. A extinção não decorre do valor do crédito executado nem da disciplina local sobre execuções fiscais de pequeno valor, mas de hipótese autônoma prevista no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. A incidência da norma em processos já em curso decorre de previsão expressa do parágrafo único do art. 1º-A, que admite sua aplicação em qualquer fase processual. A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe execução regularmente apta ao prosseguimento, circunstância inexistente quando a ausência de CPF/CNPJ impede a própria identificação adequada do executado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010447-15.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada OTACILIO COSTA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO